Tribunal: TJMT
Processo: 1035011-22.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035011-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE SANTOS ROSA DOS REIS - CPF: 060.064.121-01 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. VIOLAÇÕES REITERADAS. DESATIVAÇÃO DO EQUIPAMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL DA JUSTIFICATIVA. INTERRUPÇÃO DO CUMPRIMENTO DA PENA E ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS JURÍDICAS. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO. CONFIGURAÇÃO DE FALTA GRAVE. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, INCISOS II E VI, C/C ART. 39, INCISO V, DA LEP. PERÍODO SEM FISCALIZAÇÃO QUE NÃO PODE SER COMPUTADO COMO PENA CUMPRIDA. RESOLUÇÃO Nº 412/2021 DO CNJ. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. SÚMULA 534 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Agravo de execução penal interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara (MT) que, nos autos da Execução Penal, acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto, mas determinou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre 16/11/2024 e 08/08/2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando como nova data-base o dia 08/08/2025.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em definir se há contradição na decisão que acolhe parcialmente a justificativa do reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto, mas determina a interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base para progressão de regime.

III. Razões de decidir:

1. A execução penal é regida pelo princípio da legalidade e pela necessidade de disciplina, conforme preceituam os artigos 38 e 39 da Lei de Execução Penal, que impõem ao condenado não apenas as obrigações inerentes à sua condição, mas também o cumprimento das determinações próprias da execução da pena.

2. O monitoramento eletrônico, quando imposto como condição ao regime semiaberto, não constitui mera formalidade, mas instrumento essencial para fiscalização e controle do cumprimento da reprimenda, tendo o apenado o dever de zelar pelo bom funcionamento do equipamento.

3. Nos termos do art. 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem o dever de inviolabilidade do equipamento, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica.

4. A desativação da tornozeleira eletrônica configura infração disciplinar de natureza grave, que pode ser equiparada à fuga (art. 50, II, LEP) ou à inobservância das ordens recebidas (art. 50, VI, c.c. art. 39, V, c.c. art. 146-C, todos da LEP).

5. Conforme o art. 6º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, o período de monitoramento eletrônico somente será computado como tempo de pena cumprida quando houver regular observância das condições impostas, justificando-se a interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento esteve desativado.

6. A falta grave interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, não se tratando de sanção autônoma, mas de efeito legal da conduta infracional, conforme Súmula 534 do STJ.

7. O acolhimento parcial da justificativa, com manutenção do regime semiaberto, representa uma mitigação das consequências da falta grave, evitando-se a regressão para o regime fechado, mas não afasta as demais consequências jurídicas decorrentes da conduta infracional.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso desprovido.

V. Tese de julgamento:

1. A desativação da tornozeleira eletrônica configura falta grave que justifica a interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento esteve desativado. 2. O período em que o apenado descumpre as condições do monitoramento eletrônico não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, conforme interpretação
a contrario sensu
do art. 6º da Resolução nº 412/2021 do CNJ. 3. O acolhimento parcial da justificativa apresentada pelo reeducando, com manutenção do regime semiaberto, não afasta as demais consequências jurídicas da falta grave, como a interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base para progressão de regime.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 38, 39, 50, incisos II e VI, 146-C, inciso II, todos da Lei nº 7.210/1984 (Lei de Execução Penal); Art. 6º da Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC nº 527.117/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo, j. em 03/12/2019; Súmula 534 do STJ; TJSC – Agravo de Execução Penal n. 8000970-32.2022.8.24.0038, Primeira Câmara Criminal, Rel. Paulo Roberto Sartorato, j. em 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de execução penal interposto por
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Penal nº 2000034-21.2021.8.11.0034, acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto, mas determinou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre 16/11/2024 e 08/08/2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando como nova data-base o dia 08/08/2025 (Id. 320233893, p. 109/110).

Em suas razões recursais, o agravante, por meio da Defensoria Pública, sustenta que a decisão é contraditória, pois acolhe a justificativa apresentada, mas impõe sanções próprias do reconhecimento de falta grave. Argumenta que, se a justificativa foi expressamente acolhida pelo juízo, reconhecendo-se a ausência de dolo, má-fé ou intenção do agravante em fraudar a execução da pena, não poderia haver qualquer sanção na execução penal, sobretudo interrupção da pena e alteração da data-base.

Aduz que a alteração da data-base só é admitida nas hipóteses legalmente previstas, sendo uma delas a prática de falta grave formalmente reconhecida, o que não teria ocorrido no caso concreto. Alega que a medida carece de amparo legal, pois não houve reconhecimento de falta grave, mas o agravante permanece sofrendo as consequências mais gravosas da execução.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base (Id. 320233893, p. 717/723).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sustentando que o apenado efetivamente violou as condições do monitoramento eletrônico, sendo incabível o cômputo de tais ocorrências como pena devidamente cumprida. Argumenta que a interrupção do cumprimento de pena é legítima, pois no período compreendido entre 16/11/2024 e 08/08/2025, o apenado ficou livre de toda e qualquer fiscalização acerca do cumprimento das condições inerentes ao regime semiaberto (Id. 320233893, p. 727/738).

Em sede de juízo de retratação, a decisão ora combatida foi mantida por seus próprios termos (Id. 320233893, p. 745)

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 330398862), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Agravo em Execução
– Reeducando que responde pela prática de crimes de roubo majorado, corrupção de menores e participação de corrida ou disputa não autorizada – Decisão que determinou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre 16.11.2024 e 08.08.2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando como nova data-base o dia 08.08.2025 – Irresignação defensiva – Pretendido afastamento da determinação de interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base – Impossibilidade – Descumprimento das condições do monitoramento eletrônico – Configuração de falta grave – Recomendada a interrupção do cumprimento da pena e a alteração da data-base –
Pelo desprovimento do agravo
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução penal interposto por
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da Execução Penal nº 2000034-21.2021.8.11.0034, acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando quanto às violações do monitoramento eletrônico, mantendo-o no regime semiaberto, mas determinou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre 16/11/2024 e 08/08/2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando como nova data-base o dia 08/08/2025.

O agravante
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
cumpre pena de 08 (oito) anos e 07 (sete) meses de reclusão em regime semiaberto, com monitoramento eletrônico.

Aportou-se aos autos informações de que o sistema de monitoramento registrou a permanência do cadastro do reeducando ativo no período de 07/05/2024 a 16/11/2024, ocasião em que foi desativado em razão de violações, mantendo-se inativo até 08/08/2025, data em que foi reativado.

Segundo as informações extraídas do sistema de monitoramento eletrônico, no período mencionado foram registradas ocorrências classificadas sob os códigos: 'INC – área de inclusão' (deslocamento para fora da zona de inclusão previamente delimitada); 'UFIB – fim de bateria' (descarga integral do dispositivo eletrônico); 'USIP – ausência simultânea de sinal de GPS e GPRS'; 'TROM – rompimento da tornozeleira eletrônica'; e 'UCOR – detecção de corpo' (ausência de calor corporal).

Realizada audiência de justificação, o Juízo acolheu parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando, mantendo-o no regime semiaberto. Contudo, determinou a interrupção do cumprimento da pena no período compreendido entre 16/11/2024 e 08/08/2025, bem como o reinício da contagem do prazo para obtenção de progressão de regime e demais benefícios, fixando como nova data-base o dia 08/08/2025.

Contra essa decisão insurge-se o agravante, alegando contradição no acolhimento da justificativa com simultânea imposição de sanções próprias do reconhecimento de falta grave.

Pois bem.

A execução penal é regida pelo princípio da legalidade e pela necessidade de disciplina, conforme preceituam os artigos 38 e 39 da Lei de Execução Penal (Lei nº 7.210/1984), que impõem ao condenado não apenas as obrigações inerentes à sua condição, mas também o cumprimento das determinações próprias da execução da pena.

O monitoramento eletrônico, quando imposto como condição ao regime semiaberto, não constitui mera formalidade, mas instrumento essencial para fiscalização e controle do cumprimento da reprimenda. O apenado submetido a esse sistema tem o dever de zelar pelo bom funcionamento do equipamento e observar as condições impostas.

Nos termos do art. 146-C, inciso II, da Lei de Execução Penal, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem o dever de inviolabilidade do equipamento, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica, ou mesmo permitir que outrem o faça:

"Art. 146-C. O condenado será instruído acerca dos cuidados que deverá adotar com o equipamento eletrônico e dos seguintes deveres:

I - receber visitas do servidor responsável pela monitoração eletrônica, responder aos seus contatos e cumprir suas orientações;

II - abster-se de remover, de violar, de modificar, de danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração eletrônica ou de permitir que outrem o faça;"

No caso em análise, restou incontroverso que o apenado descumpriu as condições impostas ao monitoramento eletrônico, com desativação do equipamento por período prolongado (de 16/11/2024 a 08/08/2025), conduta que configura falta grave por violar as regras do regime semiaberto.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que a desativação da tornozeleira eletrônica configura infração disciplinar de natureza grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, inciso II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, inciso VI, c.c. o art. 39, inciso V, c.c. o art. 146-C, todos da Lei de Execução Penal.

Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. ROMPIMENTO DA TORNOZELEIRA. FALTA GRAVE CARACTERIZADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] II - Nos termos do art. 146-C, II, da LEP, o apenado submetido ao monitoramento eletrônico tem que observar o dever de inviolabilidade do equipamento, no caso a tornozeleira eletrônica, não podendo remover, violar, modificar ou danificar de qualquer forma o dispositivo de monitoração, ou mesmo permitir que outrem o faça. III - Ao romper a tornozeleira eletrônica, o paciente praticou conduta que configura a falta grave, que pode ser equiparada, em determinadas hipóteses, à própria fuga, conforme previsto no art. 50, II, ou na inobservância das ordens recebidas, a teor do art. 50, VI, c.c. o art. 39, V, c.c. o art. 146-C, todos da lei de execução. [...]"
(STJ – HC nº 527.117/RS – Quinta Turma – Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo – J.: 03.12.2019)

Quanto à interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento eletrônico esteve desativado, a Resolução nº 412/2021 do Conselho Nacional de Justiça, em seu art. 6º, estabelece que o período de monitoramento eletrônico somente será computado como tempo de pena cumprida quando houver regular observância das condições impostas:

"Art. 6º O período durante o qual a pessoa estiver submetida ao monitoramento eletrônico nos casos de saída antecipada ou em substituição à privação de liberdade em estabelecimento penal, com regular cumprimento das condições impostas, será considerado como tempo de cumprimento de pena, assegurando que o período total de sua aplicação não exceda o tempo para cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime."

Assim, a
contrario sensu
, o período em que o apenado descumpre as condições do monitoramento eletrônico não pode ser computado como tempo de cumprimento de pena, justificando-se plenamente a interrupção determinada pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido, a jurisprudência:

"AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO MINISTERIAL DE INTERRUPÇÃO DE PENA NA RAZÃO DE 1 (UM) DIA PARA CADA REGISTRO DE VIOLAÇÃO AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. APENADA QUE, NO RESGATE DE PRISÃO DOMICILIAR, REGISTRA APROXIMADAMENTE 50 (CINQUENTA) EPISÓDIOS DE DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES RELATIVAS AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. PERÍODO EM QUE A REEDUCANDA ENCONTRA-SE SUBMETIDA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO QUE SOMENTE PODE SER CONTABILIZADO COMO PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA QUANDO HÁ A OBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS PARA TANTO. DICÇÃO DO ARTIGO 6º DA RESOLUÇÃO CNJ N. 412/2021. REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Nos termos do art. 6º da Resolução CNJ n. 412/2021, o tempo em que a reeducanda encontra-se submetida a monitoramento eletrônico apenas será considerado como período de pena cumprida quando as condições impostas para tanto forem observadas. A contrario sensu, na hipótese de inobservância dessas condições, tal período não deverá ser contabilizado como pena cumprida."
(TJSC, Agravo de Execução Penal n. 8000970-32.2022.8.24.0038, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Paulo Roberto Sartorato, Primeira Câmara Criminal, j. 16-03-2023)

No que tange à alteração da data-base para progressão de regime, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a falta grave interrompe a contagem do prazo para obtenção de benefícios, não se tratando de sanção autônoma, mas de efeito legal da conduta infracional.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou esse entendimento na Súmula 534:
"A prática de falta grave interrompe a contagem do prazo para a progressão de regime de cumprimento de pena, o qual se reinicia a partir do cometimento dessa infração."
.

Assim, reconhecida a falta grave decorrente do descumprimento das condições do monitoramento eletrônico, é legítima a alteração da data-base para progressão de regime, fixando-a na data em que o monitoramento foi reativado (08/08/2025).

Não há que se falar em contradição na decisão que acolhe parcialmente a justificativa apresentada pelo reeducando, mantendo-o no regime semiaberto, mas reconhece a falta grave e determina a interrupção do cumprimento da pena no período em que o monitoramento esteve desativado, bem como a alteração da data-base para progressão de regime.

O acolhimento parcial da justificativa, com manutenção do regime semiaberto, representa uma mitigação das consequências da falta grave, evitando-se a regressão para o regime fechado, mas não afasta as demais consequências jurídicas decorrentes da conduta infracional, como a interrupção do cumprimento da pena no período sem fiscalização e a alteração da data-base para obtenção de benefícios.

Trata-se de decisão equilibrada, que preserva o regime atual sem desconsiderar a gravidade da conduta praticada, em observância aos princípios da proporcionalidade, da individualização da pena e da segurança jurídica.

Por fim, cabe destacar que, conforme informado pelo Ministério Público e pela Procuradoria-Geral de Justiça, o agravante foi preso em 14/09/2025, durante o cumprimento da pena, pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
"caput"
, da Lei nº 11.343/2006, encontrando-se atualmente recolhido na Cadeia Pública de Jaciara/MT, o que reforça a necessidade de manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o agravo de execução penal interposto por
Paulo Henrique Santos Rosa dos Reis
, mantendo íntegra a decisão recorrida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026